Tribunal: TJDFT
Processo: 0712897-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e ausência de recolhimento das custas iniciais. 1.1. Nesta sede, o apelante busca a cassação da sentença e a concessão do benefício.
2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.
3. Na hipótese, o apelante traz sua declaração de hipossuficiência, as declarações de ajuste anual do Imposto de Renda, exercício 2021, 2022 e 2023 e extratos bancários que comprovam movimentações de pequeno montante e saldo negativo. 3.1. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.2. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017).
4. O recurso deve ser provido para cassar a sentença e assegurar ao autor a gratuidade de justiça ora perseguida, com retorno dos autos à instância de origem.
5. Sem honorários recursais, considerando o provimento do apelo, bem como o retorno dos autos à instância de origem para seguir a marcha processual.
6. Apelação provida.